Tribunal: STF
Processo: MS 38486
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU DE SUSPENSÃO CAUTELAR DE CONTRATAÇÃO DE ITENS REGISTRADOS EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INDÍCIOS DE SOBREPREÇO.  IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA REQUERIDA. MATÉRIA DE NATUREZA TÉCNICA SUBMETIDA A ÓRGÃO COM CAPACIDADE INSTITUCIONAL. CAUTELA JUDICIAL. INDEFERE PEDIDO DE LIMINAR.



     



1.     Trata-se de mandado de segurança impetrado por Primax Distribuidora Ltda. e por Foot Comercial Ltda. em face de ato praticado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão 73/2022 – TCU – Plenário) que referendou medida cautelar que determinou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a suspensão: (i) da contratação dos itens 1 a 5 do PE 37/2020, registrados nas Atas de Registro de Preços 28/2021/MJSP e 29/2021/MJSP; (ii) da adesão de órgãos às aludidas atas de registro de preços; e (iii) da execução dos contratos já firmados para aquisição desses itens.



2.     As pessoas jurídicas impetrantes afirmam que têm por objeto social o comércio atacadista de artigos de segurança e que, em 5 de fevereiro de 2020, a Diretoria de Operações Integradas (DIOP), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), formalizou demanda de aquisição de uniformes para continuidade do programa de controle e fiscalização das fronteiras.



3.     Narram que isso acarretou a instauração do Processo Administrativo (PA) 08020.000909/2020-93, prevendo a aquisição, dentre outros, de “calçado tático desenvolvido para ambientes úmidos e patrulhas”.



4.     Sustentam que o Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou pesquisa mercadológica do item e, cumprindo os arts. 3º e 4º, § 1º, da Portaria 804/2018/MJS, alcançou preço médio, excluindo os valores excessivamente elevados e inexequíveis.



5.     Afirmam que, após a conclusão do procedimento de pesquisa, em 11 de novembro de 2021, firmou-se a Ata de Registro de Preços 29/2021/MJSP para registrar os preços da empresa Primax e que, em 16 de novembro de 2021, firmou-se a Ata de Registro de Preços 28/2021/MJSP para registrar os preços da Foot Comercial.



6.     Narram que, em 7 de janeiro de 2022, publicou-se o extrato do Contrato 89/2021, firmado entre o MJSP e a FOOT para a “Aquisição de uniformes (vestimentas operacionais profissionais) personalizados, para atender as necessidades da Secretaria de Operações Integradas – SEOPI do Ministério da Justiça e Segurança Pública”.



7.     Não obstante, a partir de Representação formulada pela empresa Palmilhado, em 14 de janeiro de 2022, o e. Ministro Augusto Sherman, Relator da Representação no TCU, deferiu o pedido cautelar de suspensão do Pregão Eletrônico nº 37/2020, medida que, em 19 de janeiro de 2022, foi referendada pelo Plenário do TCU no Acórdão 73/2022, ora combatido.



8.     Os impetrantes sustentam que o Acórdão 73/2022 do TCU deve ser desconstituído, pelas seguintes razões: “(i) o MJSP concedeu prazo para a PAMILHADO sanasse os vícios verificados em sua amostra, tendo ela insistido na adequação do modelo apresentado aos requisitos do Termo de Referência; (ii) é acertada a metodologia adotada pelo MJSP para a precificação dos itens 1 a 5 do PE 37/2020; e (iii) a manutenção da medida cautelar concedida pelo TCU importará em lesão irreparável ou de difícil reparação, pois desde 5/2/2020 (há mais de dois anos, portanto) o MJSP demonstra a urgência e a necessidade de adquirir os produtos listados nos itens 1 a 5 daquele certame”.



9.     Pede, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos Acórdão 73/2022-TCU-Plenário, proferido nos autos da Representação TC 041.972/2021-0, determinando-se que a Autoridade Coatora se abstenha de cercear: (i) a contratação dos itens 1 a 5 do PE 37/2020, registrados nas Atas de Registro de Preços 28/2021/MJSP e 29/2021/MJSP; (ii) a adesão de órgãos às aludidas atas de registro de preços; e (iii) a execução dos contratos já firmados para aquisição desses itens.



10.     É o relatório. Decido.



11.     O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece, em seu art. 200, que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal”. 



     



12.     Quanto à possibilidade de concessão de medida liminar, dispõe o art. 203 que “Quando relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida, o Relator determinar-lhe-á a suspensão, salvo nos casos vedados em lei”.



     



13.     A concessão de medida liminar em mandado de segurança, portanto, dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



14.     Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação do writ (periculum in mora).



15.     Impende destacar, ainda, a teor do §3º do art. 300 do CPC, que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.



16.     Pois bem. O ato combatido suspendeu, cautelarmente, as citadas contratações ao identificar indícios de: (i) exclusão indevida dos preços relativos à Ata 3/2020-UASG160183 e Ata 4/2020- UASG 120636; (ii) pesquisa de preços insuficiente; e (iii) indícios de sobrepreço potencial nos preços registrados, entre outras possíveis irregularidades.



17.     A partir da análise minudente das razões da impetração e dos documentos anexados aos autos, constato que a concessão da medida liminar requerida resultaria na imediata viabilização de contratações vultosas, de valores bastante expressivos, em contrariedade à decisão cautelar do Tribunal de Contas da União, órgão técnico, com expertise na fiscalização contábil, financeira e orçamentária relativa a recursos públicos.



18.     Ocorre que a prudência judicial e o entendimento desta Corte apontam para a presunção da melhor capacidade institucional e habilitação técnica do Tribunal de Contas da União em relação ao Poder Judiciário para analisar as particularidades de casos como o presente, dotados de nuance técnica, podendo o órgão deliberar com maior vagar e expertise as questões fático-probatórias. Nesse sentido, destaco o MS 31244 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020.



19.     Assim, tenho que eventual decisão judicial provisória que substitua o juízo técnico cautelar exercido pelo TCU, além de possivelmente conflitante com a premissa de deferência judicial à melhor capacidade institucional do Órgão de Contas, ostentaria a nota de irreversibilidade, dado que, após realizadas as transações e empregados os recursos públicos, restaria inviabilizada a possibilidade de retorno ao status quo ante. 



20.     Trata-se, portanto, de situação que evidencia periculum in mora inverso, diante da possibilidade de que a concessão da medida requerida venha a causar dano irreparável ao erário, o que, por si só, inviabiliza a concessão da tutela de urgência.



21.     Ademais, a meu ver, com a devida vênia, eventual decisão judicial que autorizasse tais contratações, antes mesmo da oitiva da autoridade coatora, revelar-se-ia contrária ao senso de prudência que deve nortear a atividade judicante. Isso porque a cautela judicial recomenda ouvir ambas as partes antes de qualquer decisão.



22.     Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de futura reavaliação, diante de eventual alteração da situação fática. 



     



23.     Notifique-se a autoridade coatora para apresentar informações no prazo legal e dê-se ciência à Advocacia-Geral da União. 



24.     Prestadas as informações ou decorrido o prazo legal, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



25.     Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente